Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-72.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022238-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 610.923.551-20 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. ( PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – IMPEDIMENTO PARA REQUERER A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao julgador é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar de forma antecipada a improcedência da demanda por falta elementos probatórios.

2. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelas partes, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EUELIO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1022238-72.2021.811.0003, em trâmite na perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 152500389):

“
VISTO.

EUELIO PEREIRA DE SOUZA
propôs ação de indenização por danos material e moral contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA)
alegando, em síntese, que exerceu serviço militar por mais de 23 (vinte e três) anos, que somados ao tempo de contribuições privadas ultrapassam 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e por ter preenchido todos os requisitos para a transferência para a reserva remunerada, entrou em contato com o MTPREV, em meados de novembro de 2019, para realizar o requerimento da transferência para reserva remunerada, pela via digital, conforme previsto no Decreto n. 2.287/2009.

Afirmou que foi impedido de realizar o requerimento, sem qualquer fundamentação. Foi informado que deveria aguardar o período de 01 (um) ano para realizar tal requerimento e para comprovar tal negativa do pedido, anexou um e-mail respondido pelo servidor da Polícia Militar Maycon Veronezi da Silva.

Relatou que no referido e-mail, o Sr. Maycon confirma que o autor e outros servidores realizaram tais pedidos de aposentadoria pelo Disque-Servidor (0800-647-3633) e justifica a não efetivação dos pedidos diante da necessidade de ajuste no sistema oficial de concessão de benefícios.

Asseverou que somente pôde realizar o requerimento da aposentaria em 29/09/2020, sendo obrigado a permanecer em atividade por quase um ano desde o primeiro requerimento (novembro de 2019).

Sustentou que o dano sofrido consiste no fato de ser obrigado a permanecer 10 (dez) meses no exercício de suas atividades (novembro/2019 a setembro/2020), quando poderia estar desfrutando de sua aposentadoria (reserva remunerada).

Por essa razão, requereu a condenação dos demandados ao pagamento de dano material, no importe de R$ 106.070,90 (cento e seis mil e setenta reais e noventa centavos), correspondente aos dez meses de trabalho e dano moral, no valor não inferior a R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O ESTADO DE MATO GROSSO contestou a ação e impugnou o pedido de justiça gratuita, sob a alegação de que em abril/2022, o subsídio do autor foi de R$ 9.782,47 (nove mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

No mérito, alegou que no Sistema E-Turmalina (Sistema de Concessão de Aposentadoria Voluntária e Reserva Remunerada) não se verificou nenhum protocolo comprobatório de agendamento em nome do requerente até o ano de 2019. Em consulta ao Sistema de Protocolo não existe requerimento administrativo de informações, nem mesmo mensagem de e-mail. A exceção do Requerimento de agendamento n. 238/2020-133 que fora formalizado em 24/08/2020, às 20:57:52, cuja análise e concessão do benefício ocorrera em aproximadamente 30 (trinta) dias (Ato n.º 9.480/2020, pag. 3 Edição n. 27.847), não foi localizado nem mesmo envio de mensagem de e-mail do servidor solicitando informações a respeito.

Afirmou que não houve dano moral ou material, pois, mesmo que se entenda ter ocorrido deficiência na prestação do serviço postulado pelo requerente, isso não gerou dano passível de indenização, pois o lapso temporal de 30 (trinta) dias, entre o requerimento do processo e sua conclusão, que aconteceu no dia 24/08/2020, demonstra não ser suficiente para ensejar o dano moral (id. 86039009).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da defesa e reiterando os termos da inicial (id. 87725119).

Intimado para especificar as provas, o autor requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a falha do instituto de previdência, que o impediu de realizar o requerimento de sua aposentadoria (id. 89854275).

Os requeridos não se manifestaram.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

A despeito de o autor ter manifestado pela produção de prova testemunhal, pela exposição dos fatos e da argumentação mencionada, nota-se que a prova testemunhal buscada em pouco influenciaria a resolução da controvérsia apresentada, especialmente porque a elucidação da demanda recai essencialmente sobre a produção de prova documental, consistente na dificuldade do autor em iniciar o processo de aposentadoria, o que é demonstrado no e-mail anexado ao id. 64962470, no qual se menciona o atraso nos agendamentos no primeiro semestre de 2020.

Por esta razão, seria totalmente inútil a realização da audiência. Isso apenas prejudicaria a celeridade do trânsito processual.

Ademais, o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua convicção.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA COMO TERRA INDÍGENA
. 1.- Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a documental é suficiente para o deslinde da causa, devendo o juiz indeferir as diligências que julgar inúteis ou procrastinatórias (art.
130
do
CPC
). 2.- Descabe em sede de ação possessória discutir-se a correção do procedimento administrativo de demarcação de terras. 3.- a Lei nº
6.001
/73, em seu art.
19
, afasta a possibilidade de utilização de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas” (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009).

Assim,
INDEFIRO
o pedido de prova testemunhal, por ser desnecessário ao deslinde da causa.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR.

O ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, sob a alegação de que em abril/2022, o subsídio deste foi de R$ 9.782,47 (nove mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Como se sabe, a assistência judiciária é um direito e uma garantia constitucional, prevista no art. 5º, LXXIV, da Carta Maior: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."

Na impugnação à gratuidade de justiça, prevista no artigo 100 do Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova acerca da inexistência da hipossuficiência, em se tratando de requerente pessoa natural, recai sobre a parte contrária, que terá que demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário da assistência judiciária goza de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Com efeito, é dever do impugnante instruir seu pedido com, pelo menos, início de prova que coloque em dúvida a necessidade de manutenção do benefício.

Verificando os autos, denota-se que o réu não trouxe documento apto a desconstituir a presunção de necessidade do benefício, considerando a prova de ganho e gastos do servidor (id. 67192063).

Com essas considerações, mantenho a assistência judiciária concedida a autora no momento da distribuição da ação.

MÉRITO.

O autor objetiva receber do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
indenização por dano moral, no valor de 15.000,00 e dano material, no valor de R$ 106.070,90 equivalente aos 10 meses que permaneceu exercendo sua atividade quando poderia estar gozando de aposentadoria, sob a alegação de tentou agendar o processo de aposentadoria em novembro/2019, mas só obteve êxito em setembro/2020.

De início, ressalto que o direito positivo pátrio manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, o ente público responde, sempre que demonstrado
o nexo de causalidade entre o ato ilícito da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima
.

No caso dos autos, não se verifica a hipótese de ato ilícito e nem mesmo prejuízo de ordem moral ou material.

Com efeito, conquanto possível a indenização na situação em que o servidor que teve que aguardar por longo tempo a análise de seu requerimento, é necessário que se comprove que o procedimento não se findou por excessiva e injustificada demora do órgão previdenciário, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que, embora o autor não tenha trazido aos autos qualquer documento demonstrando que sua tentativa de agendar o processo de aposentadoria se deu início em
novembro/2019
, anexou um e-mail do servidor Maycon Veronezi da Silva, datado de 09/10/2020, no qual relata a situação em que outro servidor, Marco Antônio Souza teve o
agendamento

suspenso
em decorrência de ajustes no sistema oficial de concessão de benefícios, dentre outras circunstâncias.

Consta, ainda, no referido e-mail que
“(...) não somente o interessado teve seu agendamento suspenso, mas também todos os demais militares que indicavam o preenchimento exclusivo de regra proporcional (Art. 147, II, LC-Estadual 555/2014), relativos ao primeiro semestre deste corrente ano (2020). Consigne-se que o MTPREV encontrava-se, de modo a viabilizar as concessões, ajustando o Sistema, bem como em tratativas com a PGE/MT, considerando a promulgação da novel Lei nº 13.954 de 16 de dezembro de 2019, ressaltando-se que, somente através do DECRETO Nº 449, DE 07 DE ABRIL DE 2020, houve a regulamentação quanto a aplicabilidade da nova regra no âmbito do Poder Executivo Estadual.”

Como se vê,
no primeiro semestre de 2020,
houve um atraso
no agendamento
para o processo de aposentadoria dos servidores, mas esse atraso não se deu por mera desídia do Estado, sendo justificado o problema nos agendamento em razão de ajuste no sistema.

Aliás, a lista de policiais militares que se aposentaram entre 01/01/2019 a 31/12/2020 (id. 86039011) demonstra que no
primeiro semestre de 2020
não foi aposentado nenhum servidor, havendo um lapso entre 12/2019 a 07/2020, o que confirma a justificativa do órgão público de que existia, naquele momento, ajustes a serem feitos no Sistema oficial de concessão de benefícios, ou seja, questões administrativas a serem resolvidas que afetam a todos os interessados, não se tratando de um caso pontual de desídia.

Nesse contexto, ainda que o autor demonstrasse que ficou por 10 meses sem poder agendar o processo que daria início a aposentadoria, inexiste
a ocorrência de dano moral
com o exercício do cargo nesses 10 meses.

Isso porque não se evidencia violação a dignidade do autor a conduzir à compensação moral. Não restou demonstrado que, em razão demora em agendar o processo de aposentadoria, o mesmo fosse submetido a qualquer situação de violação dos seus direitos de personalidade, capaz de garantir-lhe a indenização vindicada.

De igual forma, tal demora não é suficiente para ensejar condenação por dano material, principalmente quando não restou demonstrado nenhum prejuízo de ordem financeira.

Destaca-se que o autor, após a suposta tentativa frustrada de agendar o requerimento, recebeu as remunerações devidas em virtude do trabalho desempenhado por ele, e em importância superior à que este perceberia a título de proventos de aposentadoria, caso já estivesse aposentado.

Nesse contexto, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MTPREV a pagar novamente ao autor verba remuneratória, sem que tenha havido qualquer contraprestação, evidentemente configuraria enriquecimento ilícito, situação que afasta a pretensão indenizatória aqui pleiteada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DEMORA
NA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
PELO ESTADO NÃO CONFIGURADO – DURABILIDADE RAZOÁVEL DO PROCESSO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO REVELA O DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO – NÃO CONFIGURADO O
DANO
MORAL – INEXISTÊNCIA DE DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL -
DANO

MATERIAL
AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o
dano
. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
Ausente a comprovação de eventual
demora
injustificada na análise de requerimento administrativo de
aposentadoria
, já que o lapso de tempo entre o pedido de
aposentadoria
e sua concessão foi de 146 dias, não há que se falar em desídia por parte da Administração Pública e, consequentemente, em dever de indenizar.
A ausência de eficaz demonstração de grave abalo psíquico afasta a pretensão de indenização pelos
danos
morais.
Considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, enquanto aguardava o trâmite do processo administrativo, não há falar em
dano

material
a ser ressarcido.
(TJMT - N.U 0001492-04.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
—
APOSENTADORIA
—
DEMORA
NA CONCESSÃO — DEZENOVE (19) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA — PRESTAÇÃO DO SERVIÇO — REGULARIDADE — PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO — DIREITO SUBJETIVO.
Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por
danos
morais e
materiais
decorrentes da
demora
de dezenove (19) meses para a concessão de
aposentadoria
, já que esta é ato administrativo complexo, não sendo o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora pública continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração
. Constatada a regularidade da prestação do serviço quando devida era licença-prêmio, tem a aposentada direito subjetivo à conversão em pecúnia do benefício não gozado. Recursos da apelante-autora e do apelado-réu parcialmente providos. Sentença ratificada nos demais termos. (TJMT - N.U 0009202-02.2006.8.11.0004, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 13/06/2013)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança ordinária por atraso na aposentação. Policial militar. Transferência para a reserva remunerada. Ausência de demora pela administração pública na conclusão do processo. Ineficiência estatal não verificada. Indenização por danos morais indevida. Prequestionamento. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0801381-28.2022.8.12.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 06/09/2022; Pág. 168).”

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
EUELIO PEREIRA DE SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA).

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita o cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção da prova testemunhal requerida e o julgamento antecipado da lide.

Argumenta que o magistrado singular
“
impossibilitou o segurado de produzir prova dos transtornos causados pela administração ante as frustações do seu planejamento de aposentadoria
”.

No mérito, aduz a parte apelante que
“
a falha na prestação de serviço da administração, decorrente de ato da administração em impossibilitar o Recorrente de efetivar o seu requerimento administrativo, restou incontroversa nos autos, tanto que foi reconhecido pelo juízo a quo, bem como confessado pela própria administração que no primeiro semestre de 2020 nenhum servidor foi aposentado, havendo lapso entre 12/2019 e 07/2020”
.

Nesse contexto, assevera que
“
a justificativa de que a administração estaria realizando ajustes no sistema, diferente do que exarado pelo juízo a quo,
não justifica a falha na prestação do serviço, sendo certo que deveria proporcionar meios alternativos, durante o período em que esteve ajustando o seu sistema, para que todos que procurassem o serviços para se aposentar, efetivassem o seu requerimento, ainda que não pudessem ser analisados de imediato, em cumprimento assim ao princípio da eficiência que lhe incumbe
”.

Sustenta, ademais, que
“
o Juízo de origem, ao julgar improcedente o pleito autoral,
imputou ao Recorrente todo o ônus da falha do sistema previdenciário informatizado do Estado, o que não pode ser considerado aceitável
”.

Apregoa, nessa conjuntura, que
“
o Recorrido demorou quase um ano para oferecer uma solução ao entrave relacionado aos ajustes do sistema previdenciário que permitia aos servidores/segurados exercerem seu direito constitucional de pleitear sua aposentadoria (transferência para a reserva)
”.

Consigna, desse modo, que
“
não se trata e mero dissabor, como aparentemente sustentado na origem. Houve um efetivo abalo psicológico, que precisa ser reparado
”.

Pontua, ademais, que
“
não se desconhece que as relações envolvendo o sistema de previdência são permeadas, em algum grau, por problemas técnicos.
Contudo, no caso concreto, a situação ocorrida é peculiar, já que transborda o limite do tolerável. Com efeito, é extraordinária uma conduta negligente que impede uma pessoa/servidor de exercer seu direito constitucional de pleitear sua aposentadoria, mormente quando implementa todos os requisitos, pelo que merece reparo o julgado monocrático que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral
”.

Salienta, por derradeiro, que é
“
evidente o dano sofrido pelo Recorrente, qual seja, ser obrigado a permanecer no exercício de suas atividades por quase um ano – atividade de evidente risco de vida, frisa-se – quando poderia estar desfrutando de sua aposentadoria (reserva remunerada), sendo imperioso o seu ressarcimento pelos danos causados, visto que o Recorrente teve sua vontade abruptamente ceifada pela inoperância da administração pública, de modo que teve que permanecer na ativa, contra sua vontade, exercendo uma função a qual não desejava mais, sendo certo que já estava com o direito de se aposentar
”.

Por essas razões, requer
“
que o presente recurso seja conhecido e provido, procedendo, com efeito, à reforma do decisum ora objurgado, de modo que seja a administração pública condenada ao pagamento de danos de ordem moral e material ao Recorrente nos termos da exordial
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada impugna a concessão do benefício da justiça gratuita e postula pelo não provimento do apelo, com a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID. 152500393).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 154180655).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por EUELIO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1022238-72.2021.811.0003, em trâmite na perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Preliminarmente, a parte apelante postula pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado

a quo
indeferiu a produção da prova oral requerida,
que visava a
comprovar os transtorn
os causados pela administração
, porém julgou improcedente o pedido de danos morais por ausência de provas.

Com efeito, sabe-se que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Recursais”.

Da análise da questão posta, porém, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito do servidor em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo. Veja-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

No caso
, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta a configuração de dano de natureza moral.

Logo, a produção de prova testemunhal solicitada pelo servidor apelante (ID. 152500387) visa a
demonstrar
a ocorrência do referido dano, ou seja, os fatos narrados na petição inicial.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar improcedente o pedido de danos morais, exatamente por não ter sido demonstrada “a situação de violação dos seus direitos de personalidade”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento das provas requeridas, com a subsequente improcedência do pedido por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa. Observe:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
.

Recurso provido. Sentença anulada”.

(N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto,
não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas
.

Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte” .

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
”.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Por derradeiro, diante do reconhecimento da prescrição, reputam-se prejudicadas as matérias de mérito versadas no recurso de apelação e nas contrarrazões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a oitiva de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023